Tribunal: TJES
Processo: 5028502-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028502-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAL DE CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JURÍDICA. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 E ADC 49 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo, no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de não recolher ICMS nas transferências de bens (ativo imobilizado e materiais de consumo) entre seus estabelecimentos situados em diferentes unidades da Federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, sem a transferência de propriedade ou a realização de ato de mercancia, configura fato gerador de ICMS, especialmente em operações interestaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ICMS pressupõe a circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela transferência de sua titularidade em um contexto negocial, não bastando o mero deslocamento físico entre estabelecimentos.

Conforme a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49 e do Tema 1.099 (ARE 1.255.885), declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir (LC nº 87/96) que previam a incidência do imposto na saída de mercadoria para estabelecimento do mesmo titular.

A modulação de efeitos operada na ADC nº 49 visa resguardar a segurança jurídica quanto a créditos tributários e repetições de indébito de períodos passados, mas não autoriza a cobrança do tributo sobre fato que o próprio Tribunal declarou inexistente.

Tratando-se de bens do ativo imobilizado e material de uso e consumo necessários à atividade de telecomunicação da apelante, o remanejamento entre suas filiais regionais não constitui ato de mercancia, restando afastada a incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS no deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos.

A hipótese de incidência do tributo exige operação jurídica com
transferência
de posse e propriedade do bem.

A mera transferência física de infraestrutura e equipamentos de rede para manutenção de serviço de telecomunicação entre filiais da mesma empresa não caracteriza circulação econômica tributável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inciso II; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), arts. 11, §3º, inciso II, 12, inciso I, e 13, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STF, Tema 1.099 (ARE nº 1.255.885), Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.08.2020; STJ, Súmula nº 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5028502-21.2022
.8.08.0024

A
PELANTE:

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

em
face d
e

s
entença
que,
em sede de M
andado de Segurança Preventivo
,

denegou
a segurança pleiteada na exordial,
que consistia no pedido de
reconhec
imento

d
o direito d
e
a a
pela
nte
realizar as transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular sem a incidência de ICMS sobre tais operações.

E
m suas razões recursais,
a
TELEBRAS
sustenta, em síntese, que o deslocamento de bens do ativo imobilizado e material de uso e consumo entre seus próprios estabelecimentos, localizados em diferentes unidades da Federação, não configura fato gerador do ICMS ante a ausência de transferência de titularidade jurídica. Invoca a aplicação da Súmula nº 166 do STJ e o decidido pelo STF no Tema 1099 de Repercussão Geral e na ADC 49, argumentando pela ilegalidade da exigência tributária prevista na Lei Complementar nº 87/96 e no Decreto Estadual nº 1.090-R/2002.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
ora Apelado,
em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, asseverando a legalidade da incidência tributária e a
não
ocorrência de violação a direito líquido e certo, defendendo a constitucionalidade das normas estaduais que regem a matéria diante da especificidade das operações interestaduais.

O
cerne
da controvérsia reside na verificação da legalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência interestadual de bens do ativo imobilizado e materiais de consumo entre estabelecimentos de um mesmo titular, matéria esta que, embora objeto de vasta pacificação jurisprudencial, exige análise
mais profunda
frente ao caso concreto e ao ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, estabelece o artigo 155, inciso II, da CF/88, a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Note-se que a incidência do ICMS
condiciona-se
à

constatação
d
a efetiva
circulação
econômica
d
a
mercadoria
,
caracterizada
pela transferência
da titularidade do bem,
não sendo
suficiente para tal desiderato
o
mer
o deslocamento entre
estabelecimento
s de uma mesma pessoa jurídica, vide a compreensão, aliás, trilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula 166,
in verbis
:

Súmula 166, STJ.
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

R
eferida compreensão fora
reassentada pela Primeira Seção
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp
1.125.133/SP,
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, no qual, novamente, repisou-se a
imprescindibilidade da circulação jurídica
e não meramente física da mercadoria para caracterizar o fato gerador do ICMS previsto na regra matriz de incidência tributária.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)
2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ)
. 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988,
(...)

4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto
ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio
. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994)
(...)
(
STJ;
REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Quadra salientar que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 1.255.885-RG

(Tema 1.099),
na ADC n° 49
e, mais
recentemente, n
o RE 1490708 (Tema 1.367)
,
reafirmou sua jurisprudência para fixar que
o

simples
trânsito de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular, ainda que
interestadual, não configura fato gerador de
ICMS,
face a ausência de
transmissão de titularidade,
oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade
do artigo 11, §3º,
inciso
II,
artigo
12,
inciso
I, no trecho “
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
”, e
artigo
13, §4º, da
LC 87/96
,
cuja
s
ementa
s
segue
m
a seguir transcrita
s
:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário.
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria.
Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(
STF
; ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRI
E
DADE DE BENS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1.
Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.
2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4.
Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(
STF;
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Vê-se, assim, afigurar-se pré-requisito para a caracterização da “circulação” do bem a transferência da titularidade deste em um contexto negocial, sem a qual inexiste o próprio fato gerador do tributo,
sendo este
o entendimento
dominante na jurisprudência pátria, mesmo antes da tese firmada.

É verdade que, ao julgar Embargos de Declaraç
ão
opostos em face do acórdão da ADC n° 49, o STF decidiu modular seus efeitos,
conforme mencionado pelo Juízo
a quo
. Contudo,

o que não foi observado pelo mandamento sentencial,
a modulação dos efeitos levou em consideração
as
operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão
de mérito proferida
,
não tendo o STF, em nenhum momento,
autorizado
a cobrança do tributo
nessas
ocasiões
,
mas apenas destacado a importância da manutenção das situações já constituídas até o momento,
em prol da segurança jurídica
.

Conforme
elucidado
pela Eminente Des
ª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
“
a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica até o início no exercício financeiro de 2024, mas tão somente (I) impede a propositura de ações de repetição de indébito dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a tal título, bem como (II) obsta a anulação dos créditos tributários relativos às operações anteriores, ressalvadas as demandas ajuizadas em momento anterior à conclusão do julgamento de mérito.
” (TJES, AI nº 5003358-83.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 24/08/2023).

Esta foi, inclusive, a tese firmada no TEMA 1367/STF: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.
”

Nesse passo
, “
Não obstante a alegada autonomia dos estabelecimentos, a mera transferência de bens destinados ao ativo fixo e de uso e consumo entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes, não configura o fato gerador do ICMS.
” (TJES, Classe: Apelação, 024180028011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019).

Na hipótese
dos autos
,
extrai-se
que a Apelante, prestadora de serviços de telecomunicação
em todo o território brasileiro
, realiza constantemente o remanejamento de infraestrutura e equipamentos de rede entre seus escritórios regionais situados em diferentes Estados para atender às necessidades de manutenção de sua rede de fibra óptica e transmissões via satélite. Tais movimentações, devidamente comprovadas por notas fiscais exemplificativas
acostadas à inicial
, configuram-
se
como deslocamentos de bens entre estabelecimentos próprios, sem qualquer alteração na titularidade jurídica do patrimônio da empresa.

Destarte,
ampar
ado

nos limites da regra matriz de incidência tributária contida no artigo 155, inciso II, da CF/88, e na firme compreensão jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores,
verifico assistir razão à
impetrante/
apelante
ao pugnar pel
a
inexigibilidade do recolhimento de ICMS
à SEFAZ/ES,

pertinente às operações de
transferência
s
,
estaduais e
interestaduais,

de bens e mercadorias
entre
os
seus estabelecimentos
.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença com o fito de
reconhece
r

a
inexigibilidade do recolhimento de ICMS
à SEFAZ/ES

referente
às operações de
transferência
s
,
estaduais e
interestaduais,

de bens e mercadorias
entre
os
estabelecimentos
da
Apelante
.

Sem condenação em custas, visto ser o apelado isento, nos termos do art. 20, da Lei 9974/13.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular nº 512 do STF e 105 do STJ.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.